Tribunal: STF
Processo: HC 108985
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-02
Data de publicação: 2011-08-02

Ementa:
Ementa: PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO JULGAMENTO DO MÉRITO DE WRIT MANEJADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXCESSO DE IMPETRAÇÕES PENDENTES DE JULGAMENTO NA CORTE SUPERIOR. FLEXIBILIZAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO QUE SE MOSTRA COMPREENSÍVEL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – O excesso de trabalho que assoberba o STJ permite a flexibilização, em alguma medida, do princípio constitucional da razoável duração do processo. Precedentes.



    II - A concessão da ordem para determinar o imediato julgamento do pleito na Corte a quo poderia redundar na injustiça de se ordenar que a impetração manejada em favor do paciente seja colocada em posição privilegiada em relação a de outros jurisdicionados.



    III – Embargos de declaração recebidos como agravo regimental ao qual se nega provimento.